Tribunal: TJDFT
Processo: 0724470-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724470-79.2023.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA - COOSERVCRED RECORRIDA: QUÊNIA FITIA DE OLIVEIRA BATISTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. DIREITO AO ABATIMENTO PROPORCIONAL DE JUROS E DEMAIS ACRÉSCIMOS (ART. 52, §2o, CDC). VALOR APRESENTADO PELO DEVEDOR E NÃO IMPUGNADO PELO CREDOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE (ART. 341, CPC). RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão. 2. Atuando em atividade típica de instituição financeira, ofertando crédito aos seus associados, a cooperativa de crédito integra o Sistema Financeiro Nacional, de acordo com o §1o do art. 18 da Lei 4.595/64, razão pela qual tem aplicação o CDC, nos termos do enunciado da Súmula 297/STJ. 3. Nos termos do art. 52, §2o, do CDC, é direito do consumidor a quitação antecipada, total ou parcialmente, do contrato que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento, com abatimento proporcional de juros e demais acréscimos. 4. Cabe ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, presumindo-se, em regra, verdadeiros os fatos não impugnados. Inteligência do art. 341 do CPC. 5. A jurisprudência dominante consagrava o entendimento, em relação aos contratos privados, segundo o qual a repetição do indébito em dobro exigia a demonstração de má-fé. Contudo, em embargos de divergência (EAREsp 676.608/RS), julgados no dia 21/10/2020, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a restituição em dobro do indébito (CDC, art. 42, parágrafo único) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, porém, modulou os efeitos da tese aprovada, unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão, ou seja, a partir de 30/03/2021. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente, sem indicar dispositivo legal federal que outro tribunal tenha interpretado de forma divergente, suscita dissenso pretoriano sem colacionar julgado, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 63077053). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido, porque a parte deixar de indicar dispositivo legal federal objeto de interpretação divergente por outro tribunal atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente, configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, “c”, da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.582.835/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024). Mesmo que tal impedimento fosse ultrapassado, descaberia dar curso ao apelo, porquanto deixou a parte recorrente de colacionar julgado no sentido de demonstrar a alegada divergência jurisprudencial. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto a paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a apresentação de cópia do inteiro teor do julgado (ementa/acórdão, relatório, votos e certidão/termo de julgamento); (c) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet” (AgInt nos EAREsp n. 2.279.906/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024). Por fim, quanto ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020